Tribunal: STF
Processo: HC 74210
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRETENSÃO A REEXAME DE PROVA QUE
SERVIU DE BASE À CONDENAÇÃO. MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE SER APRECIADA.
                O habeas corpus, dado o seu caráter sumaríssimo, não é
instrumento processual apropriado para o exame em torno de elementos
que serviram de suporte à condenação penal.
                Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
                Habeas Corpus denegado.